Tribunal: TJMT
Processo: 1037976-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037976-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX DAIANE TEIXEIRA BATISTA - CPF: 990.837.951-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS no: 0809863-36.2023.8.19.0001. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE VALORES EXTRACONCURSAIS ATÉ R$ 20.000,00 (
VINTE MIL REAIS
) NO PRÓPRIO JUÍZO DE CONHECIMENTO. PRAZO DE BLINDAGEM PARA EXECUÇÃO EXPIRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A tutela cautelar antecedente concedida na ação de recuperação judicial à Recorrida, fez ressalvas para o caso de execução de valores até R$ 20.000,00 (
vinte mil reais
), e sendo o caso, deve ser procedido o retorno dos autos, para prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 221752156, na reclamação no

1037976-72.2022.8.11.0001
, do 6o JEC da Capital, que extinguiu o processo com a determinação de expedição de certidão de crédito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- possibilidade de execução no próprio juízo de conhecimento
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da execução da Recorrida em recuperação judicial
.

A decisão que deferiu a Recuperação Judicial no: 0809863-36.2023.8.19.0001, da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ em 16/3/2023
,
determinou a suspensão, por 180 (
cento e oitenta
) dias, de todas as ações e execuçõe
s

movidas contra a empresa OI S.A., sendo assim,
o prazo de blindagem corresponde ao período de 16/3/2023 a 12/9/2023.

No mais, assim complementou a decisão:

“ ...
(b) determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1a Recuperação Judicial (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução, com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada;...
” Grifei.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme decisão proferida no juízo onde tramita a recuperação judicial da Oi S.A, para a execução de crédito extraconcursal, a partir de 30/09/2020, até o valor de R$ 20.000,00 deverá ser determinada penhora online em uma das contas correntes indicadas no ofício, sem necessidade de comunicação ao Juízo da recuperação
, portanto, merece guarida o pedido de penhora online formulado pelo impetrante. Segurança concedida.
(Turma Recursal Única – RI no
1000502-84.2023.8.11.9005
– Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS – j. 21/7/2023 - DJe 24/7/2023). Grifei.

Dessa forma, ausente óbice para prosseguimento da execução.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a execução processual;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024